Tribunal: TJBA
Processo: 0025166-36.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025166-36.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ECONOMICO DE INVESTIMENTO S A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DO EXEQUENTE. ART. 40 DA LEF.
ABANDONO CONFIGURADO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Salvador interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal proposta contra instituição bancária, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

2. A sentença fundamentou-se na paralisação do feito por mais de trinta dias por negligência da parte autora, após diversas tentativas frustradas de citação, penhora e arresto.

3. O apelante alegou ausência de intimação pessoal e inobservância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC, diante da alegada inércia da parte exequente; (ii) saber se é obrigatória a observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo conhecido.

6. O art. 485, III, do CPC admite a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor abandona a causa por mais de trinta dias, não promovendo os atos que lhe competem para o regular andamento do feito.

7. No caso concreto, após repetidas frustrações nas tentativas de localização de bens penhoráveis e manifestações processuais da exequente, esta deixou transcorrer in albis o prazo conferido por despacho judicial para indicar medidas para o prosseguimento da execução.

8. Não há nulidade pela não observância do art. 40 da LEF, porquanto o processo já se encontrava paralisado por inércia da exequente, sendo cabível a extinção nos moldes do art. 485, III, do CPC.

9. Mantida, portanto, a sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 485, III.
Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0025166-36.2011.8.05.0001

em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelad
o o

BANCO ECONOMICO DE INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.